Tribunal: TJSP
Processo: 2099154-30.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido nos Temas no 905 do STJ e 810 do STF – Embargos declaratórios com pedido de modulação de efeitos

Ementa:
Agravo de Instrumento – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido nos Temas no 905 do STJ e 810 do STF – Embargos declaratórios com pedido de modulação de efeitos rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal – Critérios para atualização monetária – Manutenção do julgado anterior, que já adotou a tese definitiva fixada pela C. Corte Suprema – Acórdão original mantido, com determinação.